Tribunal: STF
Processo: Rcl 42654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Carlos/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A decisão reclamada manteve condenação do ente público reclamante ao pagamento de diferenças salariais supostamente decorrentes das Leis municipais nºs 7.508/1975 e 7.553/1976.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”). 
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. Na origem, servidora pública do quadro de pessoal do Município de São Carlos propôs reclamação trabalhista, por meio da qual postulou a incorporação, pagamento retroativo e reflexos do adicional denominado “salário-esposa”, previsto na Lei municipal nº 7.508/1975 (que estabelece o pagamento do referido auxílio a todos os servidores públicos municipais casados ou conviventes em união estável, no valor de 10 cruzeiros), com o reajuste estipulado pela Lei municipal nº 7.553/1976, no valor de 5% do salário mínimo. Confira trecho relevante da decisão:
    “ ’SALÁRIO ESPOSA’
     O juízo a quo julgou improcedente o pedido de pagamento da verba intitulada "salário esposa", ao fundamento de que é vedada a equiparação salarial no âmbito da Administração Pública; que a isonomia constitucional permite o tratamento desigual em certas circunstâncias e que a parcela em comento não atende o interesse coletivo, afrontando o princípio da moralidade administrativa. 
    A reclamante pugna pela reforma da r. decisão alegando ter direito à referida verba salarial recebida pelos servidores municipais do sexo masculino sob fundamento de igualdade.
     Razão lhe assiste. 
    A Lei Municipal nº 7.508/75 estabeleceu, in verbis (Id. 3806D32, fl.9 da defesa): 
    Artigo 2º - Fica concedido mensalmente ao funcionalismo municipal, a partir de 1º de janeiro de 1976, o salário esposa, no valor de $10,00 (dez cruzeiros). (grifo nosso) 
    Já a Lei Municipal nº 7.553/76, em seu artigo 7º, alterou a alíquota que passou a ser de 5% sobre o salário-mínimo (referência idem). 
    Entendo que a Lei Municipal nº 7.508/75 não se refere diretamente e claramente a nenhum gênero. A rubrica ‘salário esposa’ trata apenas da denominação da verba e não de sua definição devendo ser aplicado o Princípio da Isonomia. 
    Como regulamenta a concessão do benefício ao ‘funcionalismo público’ torna cabível a quaisquer dos sexos o pleito de referido direito. 
    Não há falar em afronta ao previsto na Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula nº 339), nem aos artigos 37, XIII e 169 da CF/88 ou ao previsto na Lei 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    Portanto, observada a prescrição quinquenal e os limites do pedido inicial, reformo a r. sentença para condenar o reclamado, Município de São Carlos, ao pagamento do benefício denominado ‘salário esposa’, retroativos, no valor de 5% do salário mínimo. 
    Defiro as integrações, diferenças e reflexos suscitados, por tratar-se de verba de natureza salarial, que integra a remuneração da obreira, para todos os fins de direito”. (Grifo acrescentado).
    5. Em consulta ao trâmite processual posterior à decisão reclamada, verifica-se que o TRT da 15ª Região proferiu decisão em recurso de revista interposto pelo ora reclamante, noticiando a existência de decisão proferida em ação civil pública em que se declarou a inconstitucionalidade da lei que embasa o pedido da requerente na origem. Confira-se: 
    “DO 'SALÁRIO ESPOSA'
    DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEIS Nº 7.508/75 E 7.553/76 - DO FATO SUPERVENIENTE
    O v. acórdão recorrido reformou a sentença, condenando o reclamado, ora recorrente, a pagar o 'salário esposa' previsto nas Leis Municipais nº 7.508/75 e 7.553/76, correspondente a 5% do salário mínimo nacional.
    Todavia, teve o embargante aproximadamente 8 meses entre a ciência daquela sentença e o julgamento deste recurso para se manifestar nestes autos sobre a questão ora levantada, não podendo ser considerada fato novo, nos termos da Súmula 8 do C.TST.
    Isso porque, embora o recurso ordinário tivesse sido interposto em data posterior (13/09/2017) à distribuição da Ação Civil Pública (03/08/2017) na Justiça Estadual, a publicação do acórdão recorrido deu-se em (14/12/2018), quando já havia decisão de mérito quanto a inconstitucionalidade da verba (20/04/2018). Desse modo, era imprescindível que o município opusesse embargos de declaração à decisão recorrida, a fim de explicitar os efeitos produzidos nesta reclamação trabalhista, restando insubsistente o alegado dissenso da Súmula 394 do C.TST.
    Ademais, insta mencionar que sequer houve o trânsito em julgado da referida Ação Civil Pública, conforme consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Por fim, some-se a isso o teor da Súmula 120 do TRT da 15ª Região, a respeito da matéria tratada no recurso interposto:
    'MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. SALÁRIO-ESPOSA. LEI MUNICIPAL Nº 7.508/1975. O salário-esposa instituído no art. 2º da Lei Municipal nº 7.508/1975 é devido aos servidores, sem qualquer distinção de gênero'. (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 018/2018, de 26 de outubro de 2018 - Divulgada no D.E.J.T. - Caderno Judiciário de 29/10/2018, págs. 05 e 06; D.E.J.T. de 30/10/2018, pág. 01; e D.E.J.T. de 31/10/2018, págs. 01 e 02)
    Assim, inviável o recurso pelo teor do art. 896, § 7º, da CLT e das Súmulas 126 e 333 do C. TST.”
    6. A Súmula Vinculante 37 busca impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396-AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”.
    7.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. Aparentemente, em um juízo de cognição sumária próprio das medidas liminares, esta é a hipótese dos autos. 
    8.  Assim, está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.
    9. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0010297-10.2017.5.15.0008).
    10.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação e (iii) dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator